Tribunal: TJSP
Processo: 1000012-88.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA Julgamento antecipado da lide. Prova oral prescindível, diante da suficiência e higidez do laudo pericial produzido em Primeiro Grau e dos documentos juntados pelas partes.
PRELIMINAR REJEITADA.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Esbulho. Ocupação de área integrante de faixa de segurança de linha de transmissão de energia elétrica. Sentença de procedência. Manutenção. Posse injusta

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA Julgamento antecipado da lide. Prova oral prescindível, diante da suficiência e higidez do laudo pericial produzido em Primeiro Grau e dos documentos juntados pelas partes.
PRELIMINAR REJEITADA.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Esbulho. Ocupação de área integrante de faixa de segurança de linha de transmissão de energia elétrica. Sentença de procedência. Manutenção. Posse injusta caracterizada, ante o desatendimento da notificação extrajudicial. Prova pericial cujas conclusões não foram validamente impugnadas, demonstrando a ocorrência do esbulho praticado pelo réu.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000012-88.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
KAREN SILVINO SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANDEIRANTE
ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.291/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 1000012-88.2017.8.26.0361
Apelante: Karen Silvino Soares
Apelada: Bandeirante Energia S/A
CERCEAMENTO DE DEFESA Julgamento antecipado da
lide. Prova oral prescindível, diante da suficiência e higidez do
laudo pericial produzido em Primeiro Grau e dos documentos
juntados pelas partes.
PRELIMINAR REJEITADA.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Esbulho. Ocupação de área
integrante de faixa de segurança de linha de transmissão de
energia elétrica. Sentença de procedência. Manutenção. Posse
injusta caracterizada, ante o desatendimento da notificação
extrajudicial. Prova pericial cujas conclusões não foram
validamente impugnadas, demonstrando a ocorrência do
esbulho praticado pelo réu.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de reintegração de posse de área
situada em faixa de segurança de linha de transmissão de energia
elétrica, com pedido de demolição, proposta por BANDEIRANTE
ENERGIA S/A, em face de KAREN SILVINO SOARES.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a lide para “reintegrar definitivamente na posse a requerente;
autorizo à requerente a praticar os atos necessários ao desfazimento das
construções existentes naquela localidade, devendo a parte ré arcar com as
custas referentes à demolição das construções realizadas por ela, utilizando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se, caso seja necessário, de força policial”. Em razão da sucumbência,
condenou a requerida ao pagamento das custas e taxas processuais,
bem como os honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, com
fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade de justiça anteriormente concedida.
Inconformada, recorre a requerida pleiteando a
reforma do decisum. Aduz, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de
produção de prova oral. No mérito, reitera os argumentos
apresentados em sede de contestação, pleiteando o reconhecimento
da ausência de esbulho, com a sua manutenção no imóvel, ou do
direito à indenização das benfeitorias úteis e necessárias.
Recebido e processado em seus regulares efeitos,
o recurso foi bem respondido.
É o breve relato.
Inicialmente, rejeita-se a alegação de nulidade da
r. sentença, por cerceamento de defesa.
Com efeito, na qualidade de destinatário da
prova, o Juízo de primeiro grau considerou suficientes o laudo
pericial produzido em Primeiro Grau e os documentos
apresentados pelas partes, para a formação do seu livre
convencimento em relação aos atos e fatos narrados na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O MM. Juiz estaria obrigado à dilação probatória
se, para construir sua convicção, fossem necessárias outras provas,
além daquelas encartadas nos autos, o que não ocorre no presente
caso.
A requerida, apelante, não apresentou motivo
capaz de suscitar dúvida quanto à necessidade de produção de
outras provas, inclusive a testemunhal, tendo permanecido no
plano das alegações genéricas e já trazidas em contestação, não se
dispondo, tampouco, nesta sede de apelo, a justificá-la de modo
convincente.
Ademais, como será visto mais à frente, a
matéria, sob discussão, nos termos em que trazida no pedido inicial,
com o já encartado nos autos conta com farto substrato documental.
Manifesta a suficiência do acervo probatório, não
havia óbice ao julgamento antecipado da lide. Essa é orientação das
Cortes Superiores:
Supremo Tribunal Federal
“SUFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO DE
PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.”
(AgR no RE no 718.332, 2a T., rel. Min. Cármen Lúcia, j. em
19.3.2013);
“O Supremo Tribunal tem decidido no sentido
de que o indeferimento de diligência probatória, tida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desnecessária pelo juízo a quo, não viola os princípios do
contraditório e da ampla defesa.”
(AgR no AI no 786.434, 1a T., rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. em 2.12.2010);
“A decisão judicial, que, motivada pela
existência de outras provas e elementos de convicção
constantes
dos
autos,
considera
desnecessária
a
realização de determinada diligência probatória e julga
antecipadamente
a
lide,
não
ofende
a
cláusula
constitucional da plenitude de defesa.”
(AgR no AI no 752.176, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, j. em
29.9.2009).
Superior Tribunal de Justiça
“Não configura cerceamento de defesa o
julgamento
antecipado
da
lide,
devidamente
fundamentado, sem a produção das provas pretendidas
pela parte, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a
instrução e deferir a produção probatória que considerar
necessária à formação do seu convencimento.”
(REsp no 1.810.435/SP, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, j. em
26.11.2019);
“Não há cerceamento de defesa quando o
julgador, ao constatar nos autos a existência de provas
suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento,
pois, como destinatário da prova, é livre para determinar
as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias.”
(AgInt no AREsp no 867.581/SP, 4a T., rel. Min. Raul
Araújo, j. em 26.11.2019);
“Não configura cerceamento de defesa o
julgamento
antecipado
da
lide,
devidamente
fundamentado, sem a produção de prova técnica
considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao
magistrado dirigir a instrução e deferir a produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatória que entender necessária à formação do seu
convencimento.”
(AgInt no REsp no 1.797.111/SP, 4a T., rel. Min. Isabel
Gallotti, j. em 7.11.2019).
Superada
a
preliminar
apresentada
pela
requerida, passa-se ao exame do mérito.
No caso dos autos, a autora, Concessionária de
serviços públicos de distribuição de energia elétrica em Municípios
do Estado de São Paulo, desde o ano de 2003, detém a posse e o
domínio da área em que foi instalado a linha de Distribuição LTA
Mogi-Quatinga de 13,8Kv que atendia o distrito de Quatinga, e, em
razão da necessidade de ampliação do sistema, implantou em seu
lugar a Linha de Distribuição LTA Mogi-ECH Suzano, de 138kV,
destinada ao fornecimento de energia elétrica à população das
cidades de Mogi das Cruzes e Suzano.
Os relatórios de invasão que instruíram a inicial
(fls. 22 a 45) demonstram que, entre março e junho de 2016, a ré
teria invadido e construído irregularmente, na av. Prefeito Maurílio
de Souza Leite Filho, 240, Parque Olímpico, 3 imóveis, sendo 2
residenciais e 1 galpão, em uma área de aproximadamente 634,25
m2, que integra a faixa de segurança entre as torres 13 e 14, da
referida LT.
No mesmo sentido são os achados da prova
pericial que confirmam que a área ocupada pela ré localiza-se na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faixa de segurança da LTA Mogi-ECH Suzano, tendo o ilustre
perito consignado que “[a] autora já vem utilizando a faixa de segurança
questionada por longo tempo, com a linha de Distribuição LTA Mogi-
Quatinga de 13,8Kv que atendia o distrito de Quatinga”, e
posteriormente, para a integração “entre a SE Mogi de propriedade da
ISA-CTEEP e a ECH Suzano (ETD Colorado), a autora desativou a LTA
Mogi- Quatinga e utilizou a mesma área para implantar a LTA Mogi ECH
Suzano de 138Kv“. Aduziu, ainda, que “[n]ão resta (sic) dúvidas de que
houve a invasão da área já da área, considerando que a utilização da autora
já configurava como proprietária da faixa com a utilização da linha de
13,8kV que atendia a região de Quatinga. Tal afirmação é constatada
analisando as fotos elaboradas pelo representante da autora nas fotos
contidas no relatório de invasões (fls. 22 a 45). Em especial devemos nos
ater às fls. 34 e 45, contendo cópia do auto de notificação de irregularidade
com a data de 18/11/2016 emitido pela autora. Também devemos
mencionar o relatório fotográfico de invasão (fls. 213/219), referente à
invasão da ré, demonstrando que em março/2016 não havia nenhuma
ocupação, porém já em 26/06/2016 nota-se a existência de um barraco na
área, inclusive com a presença de um representante da autora conversando
com um representante da ré”.
Outrossim, ao contrário do que pretende fazer
crer a apelante, a área por ela invadida encontra-se inserida na faixa
de segurança da LT em questão, bem como que referido esbulho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possessório se deu posteriormente à posse da autora, conforme se
depreende dos relatórios de invasões que acompanham a petição
inicial.
No entanto, ainda que a ocupação tivesse
ocorrido em 2007, nos termos alegados pela requerida, tal fato não
convalidaria a ocupação, pois se trata de bem de interesse público
que, por princípio, é insuscetível de apossamento ou de
apropriação, como se haure da interpretação conjunta dos artigos
100 e 102 do Código Civil:
“Artigo 100. Os bens públicos de uso comum do
povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto
conservarem a sua qualificação, na forma que a lei
determinar.”
“Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a
usucapião.”
É bem certo que foram apresentadas críticas ao
laudo pericial, mas elas não foram suficientes a infirmá-lo, porque
evidente a obediência deste às regras técnicas, permitindo a perfeita
visualização do esbulho cometido. Nada há, portanto, a determinar
a imprestabilidade de seu trabalho.
Ora, as conclusões do perito devem prevalecer
sobre a tese defendida pela requerida, porque, além de isentas, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram validamente impugnadas.
A posse da requerida sobre a área reintegranda é,
pois, precária, não passando de mera detenção.
Nesse sentido, desatendida a notificação, a posse
da ré se tornou injusta e autoriza a procedência do pedido, nos
termos bem decididos na r. sentença.
A solução alvitrada em primeiro grau e ora
ratificada encontra amparo nos julgados desta Corte proferidos em
hipóteses idênticas:
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Área de Preservação
Permanente localizada na margem do reservatório da
Usina Hidrelétrica de Volta Grande
Pedido de
reintegração de posse c.c. desfazimento de construções,
intervenções e benfeitorias realizadas na área Por se
tratar de bem público, o réu possuía apenas mera
detenção
Ocupação indevida da área
Esbulho
caracterizado
Preliminar de ilegitimidade ativa
afastada Ação julgada procedente Sentença mantida
Recurso improvido.”
(Apelação no 0003034-77.2012.8.26.0352, 6a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Leme de Campos, j. em 3.2.2010);
“APELAÇÃO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Bem
público ocupado sem autorização Mera detenção que,
precária, não goza de proteção Prova coligida evidencia
o domínio público e a indevida ocupação A ocupação
irregular de bem público caracteriza mera detenção, de
natureza precária, e não posse Ausência de direito de
retenção ou indenização pelas benfeitorias Sentença
mantida Recurso improvido.”
(Apelação no 0002454-76.2014.8.26.0352, 3a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Maurício Fiorito, j. em
26.11.2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação
de
reintegração
de
posse
movida
por
concessionária de serviços de energia elétrica tendo por
objeto imóvel situado em área de preservação permanente
no entorno (faixa de segurança) de reservatório d'água
artificial
(UHE
de
Volta
Grande).
Ação
julgada
procedente. Recurso do requerido buscando a inversão do
julgado. Inviabilidade. Procedência do pedido que era
medida de rigor, uma vez que a ocupação por particular
de bem público configura mera detenção, insusceptível de
gerar direito possessório. Apelante que, por sua vez, não
detém autorização para ocupar a referida área. Laudo
pericial que atesta a presença de intervenções em Área de
Preservação Permanente APP. Sentença de procedência
mantida. Recurso improvido.”
(Apelação no 0003024-33.2012.8.26.0352, 11a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Aroldo Viotti, j. em 27.9.2019);
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Usina elétrica de Volta
Grande. Miguelópolis Bem público. Imóvel que integra
área da usina hidrelétrica. Bem afetado à prestação de
serviços públicos essenciais. Mera detenção. Laudo
confirmou esbulho e instalação de diversas benfeitorias.
Pretensão
de
indenização
por
benfeitorias

Inadmissibilidade. A área discutida nos autos é pública e
insuscetível
de
usucapião
ou
qualquer
tipo
de
apropriação por particular Necessidade de demolição de
benfeitorias
e
restauração
da área irregularmente
ocupada, conforme determinado em Primeiro Grau, sob
pena de multa diária. Ação julgada procedente em 1o grau

Decisão
mantida
em
2a
instância.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação no 0003902-55.2012.8.26.0352, 12a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Isabel Cogan, j. em 23.9.2019);
“REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

FAIXA
DE
SEGURANÇA USINA HIDRELÉTRICA Ilegitimidade
ativa Inocorrência - Ocupação e permanência irregular
em Área de Preservação Permanente, onde foram
instaladas
diversas
benfeitorias,
sem
qualquer
autorização de órgãos ambientais Precedentes desta E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corte
A área discutida nos autos é pública e esta
insuscetível
de
usucapião
ou
qualquer
tipo
de
apropriação por particular Necessidade de demolição de
benfeitorias
e
restauração
da área irregularmente
ocupada, conforme determinado em Primeiro Grau, sob
pena de multa diária. Recurso improvido.”
(Apelação no 0003027-85.2012.8.26.0352, 9a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. em
30.4.2019);
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USINA HIDRELÉTRICA
DE VOLTA GRANDE. Bem público. Imóvel objeto da lide
que integra área de usina hidroelétrica e adquire caráter
de bem afetado à prestação de serviços públicos
essenciais. Réu que não exerce posse, mas mera detenção.
Perícia técnica atestou o esbulho na área pertencente à
autora. Prova pericial esclarecedora. Sentença mantida.
Recurso conhecido e não provido.”
(Apelação no 0002597-65.2014.8.26.0352, 2a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Vera Angrisani, j. em 20.3.2019).
Por fim, a pretensão destinada ao pedido de
indenização tampouco comporta acolhimento, já que, no caso
concreto, a área esbulhada é considerada bem público, porque
destinada à consecução de serviço público, o que torna a posse
viciada e a posse viciada não convalesce com o tempo tampouco
propicia compensação por eventuais benfeitorias.
Bem por isso, diante dos fundamentos acima
especificados, a improcedência consignada em Primeiro Grau não
comporta qualquer alteração.
Não tendo obtido sucesso em seu apelo, caberá à
requerida suportar os honorários recursais, nos termos do artigo 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§§ 1o e 11, do Código de Processo Civil. Por essa razão, acrescem-se
R$ 500,00 (quinhentos reais) à verba fixada em primeiro grau, em
favor dos patronos da autora.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face deste
acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator